Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0715000-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE GOMES DA SILVA IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE GOMES DA SILVA, contra ato do d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da Ação Penal no 0700661-65.2020.8.07.0001, em que responde pela prática de tráfico ilícito de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. Em síntese, assevera a impetrante que o paciente se encontra preso a aproximadamente 178 (cento e setenta e oito) dias, sem que haja previsão para o encerramento da instrução processual criminal. Informa que a audiência designada para o dia 18/03/2020 foi cancelada devido à pandemia infecciosa do covod-19 e, embora o sistema de Justiça esteja estudando uma solução para a realização das audiências, até o momento nada restou definido e não há data prevista para o interrogatório do paciente e oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. Acrescenta que o acusado possui residência fixa e ocupação lícita. Nesses lindes, defende que a prisão tornou-se ilegal em razão da falta de previsão de data para a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual pugna pela concessão da liberdade do paciente. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. A impetrante afirma que o paciente se encontra preso a aproximadamente 178 (cento e setenta e oito) dias, sem que haja previsão de data para a conclusão da instrução criminal por conta das medidas decorrentes da pandemia do coronavirus, o que evidencia constrangimento ilegal. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 14, caput, da Lei no 10.826/03), na Ação Penal no 0700661-65.2020.8.07.0001. A d. autoridade indigitada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos: Inicialmente, ressalto que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos processuais não devem ser interpretados com rigidez aritmética, mas em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, a Instrução no 1 de 21 de Fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT, indicada como paradigma, não se presta ao atual momento vivenciado, uma vez que pressupõe condições normais, nas quais o Poder Público deixa de conferir celeridade ao feito e incide em culpa pelo seu retardamento. Como é notório, a humanidade está passando por situação sem precedentes e de escala global em decorrência da disseminação do vírus Covid-19, o que exigiu de forma súbita a interrupção de diversas atividades privadas e públicas, sobretudo a livre circulação de pessoas. O Estado e toda a sociedade, de modo geral, vêm sofrendo com as restrições dos seus direitos, inclusive aqueles que sempre respeitaram as normas sociais e não se envolveram com delitos. Assim, demonstra-se isonômico que as pessoas que se encontram presas em razão de demonstrarem desprezo às normas sociais também suportem parte dos transtornos causados pelo atual contexto pandêmico. Não se pode olvidar que, no conflito de princípios constitucionalmente garantidos, tais como liberdade e segurança pública, a prevalência de um sobre o outro deve ser aferida pela ponderação dos princípios, que se assenta no trinômio necessidade, adequação e proporcionalidade. Nesse cenário, noto que o Estado tem, na medida das suas possibilidades, demonstrado grande agilidade em adotar formas para preservar os direitos dos seus cidadãos, inclusive dos presos. Inclusive, é noticiado que estão sendo desenvolvidas formas para adaptar o prosseguimento dos processos a esta nova realidade. A tese levantada pela Defesa, se admitida, implicaria no relaxamento da prisão de todos os indivíduos presos preventivamente no país. Assim, demonstra-se teratológico interpretar os prazos processuais na mesma leitura que era conferida antes do contexto pandêmico, relegando à parte da sociedade cumpridora dos seus deveres e tão exigida neste momento os efeitos de um aumento substancial da criminalidade. Ressalte-se recente decisão proferida nos autos do HC STJ 570.634/DF, da lavra do Min. Nefi Cordeiro, na qual destacou a adoção de medidas de proteção da saúde dos presos pela autoridades do Distrito Federal, reafirmando que a reavaliação da liberdade dos internos não deve ser feita de forma automática, mas caso a caso. No caso em tela, o Acusado ostenta condenação anterior por tráfico de drogas e, concedida liberdade (após ser condenado por roubo majorado), foi preso novamente, apenas quatro meses depois de solto, pela suspeita de tráfico de tráfico de drogas. Na ocasião, foram apreendidos 290 gramas de maconha e uma arma de fogo de fabricação caseira. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto e situação excepcional, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que não se demonstra presente a culpa do Estado na demora da instrução, mas alongamento decorrente de fato imprevisível, que deve ser suportado por todos. Assim, INDEFIRO o pedido. Sem prejuízo, tendo em conta o previsto na Portaria Conjunta 52, de 08 de Maio de 2020, deste E. TJDFT, que regulamentou formas alternativas para a realização das audiências, intime-se a Defesa para dizer se concorda com a oitiva das testemunhas policiais arroladas na denúncia, sem a presença do Acusado, por meio da plataforma Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Cumpra-se. Com efeito, em exame perfunctório, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, eis que do seu teor percebe-se que o d. Juízo noticia a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva diante de anotações anteriores, que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, justifica a manutenção da prisão preventiva. Além do mais, consta da decisão vergastada que o paciente ostenta condenação anterior por tráfico de drogas e roubo majorado, ressaltando que o tráfico de drogas (290g de maconha) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de que tratam estes autos foram praticados quatro meses após lhe ter sido concedido a liberdade. Ressalte-se que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição. Ademais, constata-se que a d. autoridade indigitada como coatora somente cancelou a audiência em virtude da suspensão das audiências por motivo de saúde pública, em face da pandemia do Covid-19. Ocorre que a jurisprudência desta e. Corte de Justiça se firmou no sentido de que a demora na realização das audiências se mostra plenamente justificada quando decorrente das medidas de prevenção do contágio pelo mencionado vírus. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que, supostamente, trata-se de crime praticado por dois agentes, um dos quais interpôs recurso em sentido estrito em face da pronúncia, acarretando a necessidade de desmembramento do feito. Outrossim, a não designação, ainda, da sessão plenária ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do "coronavírus" (Covid-19). 2. Conforme enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo. A verificação do lapso temporal também considera as circunstâncias e a complexidade de cada caso. O enunciado pode ser mitigado, mas não é a hipótese, pois a sessão plenária somente não foi designada em virtude da suspensão das audiências e plenários em face da pandemia de Covid-19, sendo que, assim que marcada, viabilizará o julgamento de todos os acusados em um único ato. 3. O presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de corona vírus (Covid-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Se as medidas de prevenção e controle da doença no interior do complexo penitenciário estão sendo aplicadas pelas autoridades públicas pertinentes, não há que falar em violação ao direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243656, 07084078420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A outro giro, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações. Deverá, ainda, remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR